Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007759-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (ADVOGADO), ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES - CPF: 054.096.491-33 (PACIENTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (IMPETRANTE), ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES - CPF: 054.096.491-33 (PACIENTE), GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), FLAVIO DUARTE DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDOL REINER RIBEIRO - CPF: 030.329.121-48 (VÍTIMA), HEDA REINER - CPF: 459.992.441-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO [ REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –

NÃO RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS, CONDENAÇÃO ANTERIOR IMPUGNADA POR MEIO DE APELAÇÃO CRIMINAL E RISCO DE PROPAGAÇÃO DO COVID-19 – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUTORIA DELITIVA –MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – PRISÃO PREVENTIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR – FATO OCORRIDO HÁ 5 (CINCO) ANOS – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO – CONTEMPORANEIDADE ELIDIDA – JULGADO DO TJMT –

AGENTE PRIMÁRIO E ENDEREÇO CERTO – PROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO E O FATO CRIMINOSO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DIRETRIZ DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

“[...] Não se pode afirmar peremptoriamente a presença da contumácia do agente que responde a ação penal anterior registrada há mais de cinco anos, [...] pois nesse contexto falta contemporaneidade entre a imputação delitiva anterior e a atual que justifique a inflição da prisão preventiva. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 0087429-66.2016.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007759-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): Dr. GILMAR DE SOUZA BRUNO

PACIENTE(S): ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 705204), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto praticado no repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso material – 155, §1o e § 4o, IV do CP c/c art. 244-B do ECA – (ID 38590450).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria sido reconhecido pelas vítimas; 2) a condenação anterior do paciente foi impugnada por meio de apelação criminal, de modo que a reiteração criminosa não autorizaria a segregação; 3) a manutenção da custódia seria insustentável diante do risco de propagação do COVID-19 no sistema prisional.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou substituída a custódia por medidas cautelares alternativas (ID 38580493), com documentos (ID 38580496/ID38590459).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 38873475).

O Juízo singular prestou informações (ID 39200999).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Furto qualificado e corrupção de menor – Prisão preventiva – Pretendida a restituição do status libertatis do paciente – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Decisão devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Pleito de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Inviabilidade. Em que pese a Recomendação no 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto. Ausência de vulnerabilidade viral. Não enquadramento no grupo de risco. Segregação necessária no caso concreto - Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 40275484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 38873475), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...]. A análise de provas da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).

Em sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na habitualidade delitiva do paciente, o qual registra condenação anterior por roubo majorado pelo concurso de pessoas (Código 632057/Rondonópolis).

O risco de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, consoante Enunciado Criminal 6 do TJMT.

Não obstante, o registro criminal do paciente envolve fato ocorrido há aproximadamente 5 (cinco) anos e inexiste outras ações penais em curso, a elidir a contemporaneidade entre a imputação pretérita e a prática da nova infração.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] não se pode afirmar peremptoriamente a presença da contumácia do agente que responde a ação penal anterior registrada há mais de cinco anos, [...] pois nesse contexto falta contemporaneidade entre a imputação delitiva anterior e a atual que justifique a inflição da prisão preventiva. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.” (HC N.U 0087429-66.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 8.8.2016)

Outrossim, trata-se de furto tentado, o paciente é primário [sentença condenatória não transitada em julgado] e tem endereço certo [rua Papa Vitor II, 1283, bairro Vila Cardoso, Rondonópolis], de modo que a segregação não guarda a devida proporção como o fato criminoso, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.8.2013).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva do fato criminoso e a excepcionalidade da segregação

diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas; 3) manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno

(CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.[...].”
(ID 38873475)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas ; 3) manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno

(CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020